Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA AJUIZADA PELA DETENTORA DA GUARDA NO MENOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO JARDINS MANGUEIRAL. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. A competência relativa (territorial) não pode ser declinada de ofício.
2. Os Jardins Mangueiral pertencem à Região Administrativa do Jardim Botânico (Portaria Conjunta 04/2015, da SEGETH-DF), que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília (Resolução 04/2008 do TJDFT, art. 2o, § 1o, alínea h).
3. Conheceu-se do conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Família de Brasília.